Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004605-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOEL RAMOS - CPF: 274.955.821-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para determinar a readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC, rejeitando as teses da ora agravante quanto ao pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do Tema 1.184/STF, em razão da suposta inexistência de prévia tentativa de conciliação eficaz, apta a legitimar o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, condicionou o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de medidas administrativas eficientes, notadamente tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da CDA, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 densificou tais diretrizes, admitindo como suficiente a existência de programas institucionais de regularização fiscal, desde que previstos em ato normativo e aptos a viabilizar a autocomposição.

5. No caso concreto, o Município comprovou a instituição e efetiva implementação de programas de conciliação tributária (REFIS e Mutirão Fiscal), com previsão legal, além da realização do protesto extrajudicial da CDA, atendendo cumulativamente às exigências estabelecidas.

6. A exigência de tentativa de conciliação individualizada, como pretende a agravante, não encontra respaldo na tese firmada pelo STF, que admite soluções administrativas estruturadas e generalizadas como suficientes para caracterizar o interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A instituição de programas gerais de conciliação tributária previstos em lei municipal, aliada ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, satisfaz as exigências fixadas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sendo desnecessária tentativa de conciliação individualizada para cada débito como condição de procedibilidade da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel Ramos contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.o 1006302-05.2024.8.11.0002, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para determinar a readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC, rejeitando as teses da ora agravante quanto ao pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser extinta com base na ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, porquanto o Município de Várzea Grande teria se limitado a protestar a CDA, sem realizar tentativa concreta de conciliação, condição tida como imprescindível pelo STF para legitimar o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Contraminuta apresentada pelo Município agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que cumpriu integralmente os requisitos do Tema 1184, por meio de programas municipais de conciliação tributária (REFIS e Mutirão Fiscal), devidamente instituídos em lei, e pela adoção do protesto extrajudicial da CDA, conforme autorizado pela Lei Federal n. 12.767/2012.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel Ramos contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.o 1006302-05.2024.8.11.0002, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para determinar a readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC, rejeitando as teses da ora agravante quanto ao pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A matéria devolvida à apreciação cinge-se à alegada ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante do suposto descumprimento das diretrizes estabelecidas no Tema 1.184 do STF, que assentou, em sede de repercussão geral (RE 1.355.208/SC), a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente a adoção prévia de medidas administrativas eficientes, tais como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem. É
cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1.184 da repercussão geral pelo STF.
", estabelecendo que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Observa-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para definir o interesse de agir (valor mínimo) e as condições de prosseguimento da ação, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

No caso
sub judice,
o Município de Várzea Grande comprovou que adotou as exigências da Resolução CNJ no 547/2024, à medida que demonstrou documentalmente que instituiu e executou programas específicos, com base na Lei Municipal no 5.350/2024 (Refis) e na Lei Complementar no 5.440/2025 (Mutirão Fiscal), ambos voltados à conciliação individualizada, inclusive com estrutura de atendimento presencial, adesão simplificada, descontos progressivos, e priorização de créditos de pequeno valor.

Ademais, promoveu o protesto regular da CDA, nos termos da legislação aplicável, tendo cumprido, portanto, os dois requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante.

Logo, não há como imputar ao Município qualquer inércia ou deficiência procedimental que justifique a extinção da execução por ausência de interesse processual. A interpretação defendida pela agravante, ao exigir uma conciliação específica, extrapola os limites objetivos da tese firmada pelo STF e desconsidera o esforço institucional comprovado pelo ente público.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062/STF. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande/MT para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 3.212,28. O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, além da aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da ausência de prévia adoção das providências previstas no Tema 1184/STF; e (ii) estabelecer se os índices municipais de correção e juros devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente
.

4. A tese firmada no Tema 1062/STF veda que entes subnacionais adotem índices de atualização monetária ou juros superiores aos estabelecidos pela União, impondo a limitação à Taxa SELIC, cuja natureza híbrida impede cumulação com outros índices. As legislações municipais devem respeitar esse limite constitucional.

5. É possível discutir, em exceção de pré-executividade, a adequação dos índices de atualização, por se tratar de matéria de direito e que não demanda dilação probatória. Reconhece-se excesso de execução, com necessidade de readequação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal.
2. Os créditos tributários municipais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização e juros, conforme o Tema 1062/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 RG (Tema 1184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.04.2023; STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, Súmula 393; TJMT, AgI no 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

(N.U 1033510-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No caso concreto, a decisão agravada corretamente rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, afastando, com acerto, a aplicação do Tema 1.184/STF para fins de extinção da execução, o que ora se confirma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026